Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA REJEITADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RESISTÊNCIA. RÉU FORAGIDO. EMPURRÃO CONTRA POLICIAIS E RASGAR DE CAMISA. OBJETIVO DE FUGA. DOLO DE VIOLENTAR. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 329 do Código Penal tipifica o crime de resistência como “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
2. Na hipótese sob julgamento, extrai-se do registro da ocorrência policial que o réu foragido, ao perceber a presença de policiais em sua residência, empurrou-os, acabando por rasgar a camisa de um deles, com o objetivo de empreender fuga. Destaque-se que não houve chutes, pontapés, socos ou murros deferidos pelo acusado nem notícia de que os policiais tiveram que usar força física para conter o réu.
3. O dolo do crime de resistência é consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar violência ou grave ameaça contra o funcionário público, o que não se verifica na hipótese. A violência em questão não se infere do simples empurrar e rasgar de camisa de policial envolvido no fato, sobretudo quando a conduta tem por objetivo a fuga para evitar a própria prisão.
4. Apelo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão de rejeição da denúncia mantida.